Tribunal: TJES
Processo: 5003229-51.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-51.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO: SAAE - LINHARES-ES e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003229-51.2024.8.08.0030

Recorrente: MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA GOMES;

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE SOFRE COM DESABASTECIMENTO REGULARMENTE EM SUA RESIDÊNCIA E QUE FOI INTERROMPIDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 À 17 DE FEVEREIRO DE 2022, TOTALIZANDO 7 (SETE DIAS), SITUAÇÃO ESSA QUE LHE CAUSOU CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, DEMONSTRANDO POR MEIO DE REPORTAGENS VEICULADAS NA MÍDIA QUE A REGIÃO ONDE RESIDE TEM DEFICIÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE O SEGUINTE: “Pela fatura de água acostada com a inicial, verifico que o imóvel da parte autora está localizado na região onde houve a interrupção no fornecimento de água, porém, tal fato, por si só, não é suficiente para presumir que o fornecimento no endereço não ocorreu, seja por meio regular, ou ainda, meio alternativo disponibilizado no período (caminhões pipa). Para comprovar a interrupção no fornecimento de água no imóvel, a parte autora apresentou matérias da internet e relatos de supostos atingidos em redes sociais, utilizadas de forma generalizada em outras demandas desta natureza. Contudo, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel. Não foi acostado, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer meio idôneo para tanto. Diante de tais fatos, por ausência de prova específica quanto a falta de água no próprio imóvel, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.”. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO POR SUPOSTA FALTA D’ÁGUA NO IMÓVEL DA AUTORA, SENDO SEU ÔNUS TAL COMPROVAÇÃO, DO QUAL NÃO SE DESCINCUMBIU. NÃO CABE INVERSÃO DO ÔNUS DAS PROVAS NESTE CASO POIS ISSO CARACTERIZARIA PROVA DE FATO NEGATIVO EM DESFAVOR DA REQUERIDA. O ARGUMENTO DE QUE OUTROS MORADORES TERIAM TIDO SUCESSO EM SEUS PLEITOS TAMBÉM NÃO RESOLVE A FALTA DE PROVAS PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)